Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA POR TENTATIVA DE FURTO. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de furto.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação; e (ii) a dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 383 do Código de Processo Penal traz a figura da emendatio libelli, segundo a qual o magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, sem a necessidade de aditamento da denúncia.
4. No caso, sem alterar qualquer elemento contido na descrição fática da denúncia, o sentenciante entendeu que a ação do acusado, em verdade, tratava-se de tentativa de furto, o que encontra amparo na lei e jurisprudência.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.